Tribunal: TJMT
Processo: 1012880-26.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012880-26.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSINO SERRA NETO - CPF: 811.017.161-34 (RECORRENTE), SUSANNE CHRISTINNE ROSA ARRUDA - CPF: 725.072.841-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – AUSÊNCIA DE SINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE
PRINTS
DEMONSTRANDO A AUSÊNCIA DE SINAL – JUNTADA DE DIVERSOS PROTOCOLOS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS PROTOCOLOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Tendo o promovente juntado “prints” do celular comprovando a ausência de sinal, resta configurada a falha na prestação do serviço, principalmente por conta das diversas tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados, sendo
de rigor o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00), ao argumento de que restou configurada a falha na prestação do serviço ante a ausência de sinal no celular do promovente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação
para:

CONDENAR
a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data pelo INPC e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houve regular prestação dos serviços de rede e telefonia e utilização normal dos serviços pela Recorrida na data em que alega ter havido bloqueio e nos dias subsequentes.

Aduz que o promovente é devedor contumaz, pois efetua o pagamento das faturas com grande período de atraso.

Sustentou que a cobertura efetiva da região depende de relevo, construções, localização do usuário, tipo de ambiente (aberto ou dentro de construções e a depender da natureza dessas construções), altura do usuário em relação em solo, entre outros aspectos.

Alegou que ainda que se considere que tenha havido aborrecimento, isso não autoriza o pagamento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença afastando a condenação por danos morais e, alternativamente, a redução do valor da indenização e que os juros fluam a partir da sentença.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente ser cliente da promovida por meio da linha (65) 99698-1611, possuindo o plano controle “Internet Mensal – Vivo Controle I 3GB”.

Aduz que a partir do mês de novembro/2019 começou a observar que constantemente sua linha ficada inoperante, com os dizeres “Sem serviço”, ficando impossibilitado de receber ligações e mensagens em aplicativos. Junta
prints
do celular e informa que realizou reclamações administrativas junto à promovida, informando diversos protocolos na inicial.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovida deve ser desprovido e a sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos.

Embora alguns
prints
juntados pelo promovente demonstrem o regular funcionamento da linha, vejo que diversos outros demonstram claramente que a linha estava inoperante no mês de março/2020, com a mensagem “Sem serviço” (Id. 80474455, 80474456 e 80474457).

Em que pese à alegação feita em recurso acerca do pagamento das faturas com atraso, vejo que tal fato não é capaz de ensejar a ausência de sinal no telefone do promovente, já que restou comprovada a adimplência, ainda que com atraso. A promovida não impugnou os diversos protocolos juntados pelo promovente na inicial e, nem mesmo, justificou a ausência de sinal devidamente comprovada nos autos.

Os relatórios de chamadas juntados em contestação, por si só, não comprovam a inexistência de falha na prestação do serviço, já que o próprio promovente alega que a ausência de sinal ocorria em momentos espaçados no decorrer do dia, o que significa que houve utilização da linha nos momentos em que foi possível.

A constante ausência de sinal configura falha na prestação do serviço, principalmente pelo fato de o promovente ter realizado diversas tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ensejando indenização por dano moral. Quanto ao valor fixado na sentença, entendo que deve ser mantido, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Com relação aos juros, também não há reparos a serem feitos na sentença, posto que em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021